Tribunal: CARF
Processo: 10830.012181/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PRÉVIOS.
A revisão da declaração apresentada pelo contribuinte poderá ser efetuada de forma automática, a partir dos dados constantes das DIRF entregues pelas fontes pagadoras, sem intimação prévia do contribuinte. No entanto, a Notificação de Lançamento resultante desse procedimento estará sujeita a alterações mediante solicitação de retificação do lançamento - SRL eventualmente apresentada pelo contribuinte, nos termos art. 6a Instrução Normativa RFB no 579, de 13 de dezembro de 2005.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO SEM MULTA DE OFÍCIO.
A legislação tributária concede à pessoa física a possibilidade de pagar o imposto já declarado somente com os acréscimos legais aplicáveis ao procedimento espontâneo, no prazo de até vinte dias após o início da ação fiscal, sem a necessidade ou a obrigatoriedade de a autoridade fiscal intimar o fiscalizado para assim agir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ALUGUÉIS.
Os valores recebidos a título de aluguel estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL DE IMÓVEL PERTENCENTE A MAIS DE UMA PESSOA EM CONDOMÍNIO. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos de aluguel de imóvel pertencente a mais de uma pessoa física, em condomínio, na falta de expressa e inconteste indicação em sentido diverso, pertencem aos co-proprietários na proporção da cota parte de cada um na propriedade do bem, para fins de tributação do imposto.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Considerando que a multa de ofício é classificada como débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é correta a incidência dos juros de mora sobre os valores da multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012181/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.683 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
OSMAR VILELA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS
PRÉVIOS.
A revisão da declaração apresentada pelo contribuinte poderá ser efetuada de
forma automática, a partir dos dados constantes das DIRF entregues pelas
fontes pagadoras, sem intimação prévia do contribuinte. No entanto, a
Notificação de Lançamento resultante desse procedimento estará sujeita a
alterações mediante solicitação de retificação do lançamento - SRL
eventualmente apresentada pelo contribuinte, nos termos art. 6a Instrução
Normativa RFB no 579, de 13 de dezembro de 2005.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO SEM
MULTA DE OFÍCIO.
A legislação tributária concede à pessoa física a possibilidade de pagar o
imposto já declarado somente com os acréscimos legais aplicáveis ao
procedimento espontâneo, no prazo de até vinte dias após o início da ação
fiscal, sem a necessidade ou a obrigatoriedade de a autoridade fiscal intimar o
fiscalizado para assim agir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ALUGUÉIS.
Os valores recebidos a título de aluguel estão sujeitos à incidência do Imposto
de Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual.
RENDIMENTOS DE ALUGUEL DE IMÓVEL PERTENCENTE A MAIS
DE UMA PESSOA EM CONDOMÍNIO. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos de aluguel de imóvel pertencente a mais de uma pessoa física,
em condomínio, na falta de expressa e inconteste indicação em sentido diverso,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012181/2010-88
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012181/2010-88

pertencem aos co-proprietários na proporção da cota parte de cada um na
propriedade do bem, para fins de tributação do imposto.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que a multa de ofício é classificada como débito para com a
União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é correta a incidência dos juros de mora sobre os
valores da multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir
do valor da infração lançada 5/6 do total, qual seja, redução de R$ 15.754,10, bem como reduzir
de 5/6 o IRRF sobre a omissão, ou seja, redução de R$ 500,68.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 03-74.116 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 43 e segs.).
“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da
DRF/Campinas/SP, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2007, ano-calendário 2006. Foi apurado imposto suplementar no
valor de R$ 4.598,03, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos do trabalho sujeito à tabela progressiva recebido da
fonte pagadora Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, no valor de R$ 18.904,92. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 600,82.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 04/08/2010, conforme Aviso
de Recebimento (fl. 41) e em 02/09/2010, no pedido de impugnação (fl. 03/11),
acompanhado dos documentos de fls. 12/22, alega que:
- nulidade do lançamento por ausência de intimação prévia;
- não foi seguido o rito da IN SRF no 94/97;
- o autuado não foi cientificado do início do procedimento fiscal;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012181/2010-88

- não é possível a exigência sem oitiva e esclarecimentos do contribuinte para
apurar a base de cálculo tributável;
- deve ser decretada a nulidade da notificação de lançamento;
- não foi observado o prazo de 20 dias para o sujeito passivo regularizar as
pendências fiscais com os benefícios da espontaneidade;
- por este aspecto deve ser nula a notificação de lançamento;
- os valores recebidos da Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira referem-se a
rendimentos de aluguel e à época a propriedade era compartilhada com seus irmãos;
- os rendimentos de aluguel devem ser apropriados segundo a participação de
cada condômino;
- a propriedade é exercida em condomínio e o contrato de locação é firmado
com todos os proprietários;
- a exigência de imposto deveria ter sido individualizada sobre cada um dos
proprietários;
- deve ser cancelada a notificação de lançamento
- não cabe a aplicação da taxa selic sobre a multa lançada de ofício.
Requer acolhida a presente impugnação.
A DRF/Campinas/SP, mediante Revisão de Lançamento (fls. 27/29) concluiu
pela manutenção da notificação de lançamento, por entender que “ . . . a simples
apresentação da certidão da matrícula do imóvel não comprova o não recebimento
total do aluguel, seria necessária a apresentação do contrato de aluguel (pergunta
201 – Perguntas e Respostas disponível no site da Instituição), bem como os recibos
individualizados dos recebimentos, ou no caso de recebimento por uma pessoa em que
há repasse, comprovar as transferências dos rendimentos”.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 26/11/2013 (fls. 31/33).
Em petição datada de 18/12/2013 (fls. 35/36), o contribuinte requer a remessa
dos autos para Delegacia da Receita Federal de Julgamento, autoridade competente
para julgamento da impugnação com o consequente cancelamento da notificação de
lançamento.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“- Preliminar de Nulidade
O contribuinte alega que a notificação de lançamento é nula por diversos
motivos os quais serão analisados individualmente.
- Ausência de Intimação Prévia e Ausência de ciência do início do
procedimento fiscal
O contribuinte alega que o lançamento é nulo por ausência de intimação prévia
e que não foi cientificado do início do procedimento fiscal.
Quanto à necessidade de intimação prévia para apresentação de esclarecimentos
pelo sujeito passivo, destaque-se o que dispunha a legislação à época do lançamento
em foco:
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012181/2010-88

Art.835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no5.844, de 1943,
art. 74).
§1 o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária do
respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no5.844, de 1943, art. 74, §1o).
§3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no5.844, de 1943, art. 74, §3o ,
e Lei no5.172, de 1966, art. 149, inciso III). (Grifei)
Instrução Normativa RFB no 579, de 13 de dezembro de 2005
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a
infração estiver claramente demonstrada, com os elementos probatórios
necessários ao lançamento.
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica,
observada a legislação específica.
(...)
Art. 6o Na hipótese de lançamento efetuado sem prévia intimação, o sujeito passivo
poderá solicitar sua retificação, no prazo de trinta dias contados de sua ciência, nos
termos dos arts. 145 e 149 da Lei no 5.172, de 1966 - CTN.
§ 1o A solicitação de retificação do lançamento deverá ser dirigida ao chefe da unidade
da SRF da jurisdição do contribuinte, cuja indicação constará na notificação de
lançamento.
(...)(Grifei)
Portanto, o §2o do artigo 835 do RIR/1999 faculta à autoridade revisora a
utilização dos elementos de que dispuser e o art. 3o, parágrafo único da IN no
579/2005, que regula o procedimento de lançamento de ofício de tributos, dispõe que
a intimação ao contribuinte para solicitação de esclarecimentos estará dispensada se a
infração estiver claramente demonstrada com os elementos probatórios necessários ao
lançamento.
Como se vê, a revisão da declaração apresentada pelo contribuinte poderá ser
efetuada de forma automática, a partir dos dados constantes das DIRF entregues pelas
fontes pagadoras, sem intimação prévia do contribuinte. No entanto, a Notificação de
Lançamento resultante desse procedimento estará sujeita a alterações mediante
solicitação de retificação do lançamento - SRL eventualmente apresentada pelo
contribuinte, nos termos art. 6a da citada Instrução Normativa.
Nota-se que a Notificação de Lançamento em foco, seguindo as normas acima,
informou a possibilidade de interposição de SRL (fl. 18), na qual o interessado poderia
ter apresentado à Fiscalização todos os esclarecimentos e documentos que julgasse
necessários no sentido de demonstrar a improcedência das infrações apontadas no
lançamento, antes mesmo de instaurada a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012181/2010-88

Apesar do interessado ter optado por apresentar impugnação (fls. 03/11) houve
revisão de lançamento realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas/SP (fls. 27/29) que decidiu pela manutenção do lançamento.
Após este procedimento, os autos foram encaminhados a esta Delegacia de
Julgamento para apreciação.
Assim, não se vislumbrando qualquer vício no procedimento que culminou no
presente lançamento, não devem prosperar os questionamentos do impugnante nesse
sentido.
- Rito da Instrução Normativa SRF no 94/97
O interessado alega, também, que não foi seguido o rito da IN SRF no 94/97.
Registre-se que a citada instrução normativa foi revogada quando da publicação
da Instrução Normativa SRF no 579/2005, de 08/12/2005, já mencionada no tópico
anterior.
Portanto, o ano-calendário em apreço, 2006, está albergado pelas orientações
contidas na IN SRF no 579/2005, as quais foram observadas, e não pela IN SRF no
94/97.
Assim, rejeita-se o argumento apresentado.
- Prazo de 20 dias para regularizar as pendências fiscais com os benefícios da
espontaneidade
O contribuinte alega que não foi observado o prazo de 20 dias para o sujeito
passivo regularizar as pendências fiscais com os benefícios da espontaneidade.
O art. 909 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 dispõe que:
Art.909. A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal poderá pagar, até o
vigésimo dia subseqüente à data do recebimento do termo de início da fiscalização, o
imposto já declarado, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com
os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo (Lei no 9.430, de
1996, art. 47, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, II).
Observa-se que dispositivo legal concede à concede à pessoa física a
possibilidade de pagar o imposto já declarado somente com os acréscimos legais
aplicáveis ao caso de procedimento espontâneo no prazo de até vinte dias após o início
da ação fiscal e não para “regularizar pendências” como requer o impugnante.
Registre-se que não há qualquer obrigação para a autoridade fiscal, mas o
surgimento de um direito para o sujeito passivo. Não há a necessidade ou a
obrigatoriedade de a autoridade fiscal intimar o fiscalizado para assim agir, pois este
deve conhecer a legislação tributária, principalmente aquela que lhe estabelece seus
direitos.
Portanto, o próprio fiscalizado poderia ter exercido seu direito estabelecido no
art. 909 do RIR mesmo na ausência de intimação.
Assim, rejeita-se o argumento posto.
Desta feita, em virtude de não terem sido aceitos nenhum das alegações de
apresentadas, rejeita-se a preliminar de nulidades suscitada.
- Decisões Administrativas
Com relação às decisões administrativas trazidas ao processo pelo interessado,
vale frisar que tais decisões não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012181/2010-88

Cumpre esclarecer que a eficácia de tais decisões limita-se especificamente ao caso
julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o
presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais
acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em
outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim, as referidas decisões administrativas não vinculam o entendimento da
primeira instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus
efeitos ao presente processo.
À análise da infração apurada.
- Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
O fato gerador do imposto de renda é a disponibilização econômica ou jurídica,
conforme disposto no art. 43, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Relativamente aos rendimentos de aluguéis, o Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999 em seu art. 49, assim dispõe:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração
de bens corpóreos, tais como (Decreto-lei no 5844, de 1943, art. 3o, Lei No 4.506, de
1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o:
I – aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza:
II (...)
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
O contribuinte alega, em síntese, que os valores recebidos referem-se a
rendimentos de aluguel e à época a propriedade era compartilhada com seus irmãos;
que o contrato de locação é firmado com todos os proprietários e que a exigência de
imposto deveria ter sido individualizada sobre cada um dos proprietários.
Foi juntado aos autos somente registro do suposto imóvel originário do aluguel
(fl. 13/17).
Não foram apresentados o contrato de aluguel que demonstre o locador e o
locatário, qual o imóvel locado, valor do aluguel, prazo do contrato, recibos dos
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012181/2010-88

alugueis e repasse dos valores recebidos para os demais proprietários, se porventura
somente um dos condôminos é o responsável pelo recebimento do aluguel.
Há de se registrar que o contribuinte foi cientificado em 26/11/2013 da Revisão
do Lançamento que decidiu no mesmo sentido ao discorrer que “ . . . a simples
apresentação da certidão da matrícula do imóvel não comprova o não recebimento
total do aluguel, seria necessária a apresentação do contrato de aluguel (pergunta
201 – Perguntas e Respostas disponível no site da Instituição), bem como os recibos
individualizados dos recebimentos, ou no caso de recebimento por uma pessoa em que
há repasse, comprovar as transferências dos rendimentos”(fls. 28/29).
O contribuinte, após a ciencia do revisão do lançamento, limitou-se a solicitar a
remessa dos autos à Delegacia de Julgamento para análise, sem apresentar provas
adicionais àquela já apresentada anteriormente (fls. 35/36).
Assim, diante da ausência de documentação comprobotária das alegações
apresentadas, mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
Dos Juros sobre a Multa de Ofício
O interessado alega que não cabe a aplicação da taxa selic sobre a multa lançada
de ofício.
O Código Tributário Nacional (CTN) traz, em seu art. 3o, a definição de tributo:
Art. 3o. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Por sua vez, os artigos 113, § 1o, e 139 do mesmo diploma legal, assim,
dispõem:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.
Da leitura dos dispositivos transcritos, infere-se que a multa, apesar de não ser
um tributo, faz parte do crédito tributário, devendo receber, no que couber, o
tratamento dispensado ao crédito tributário pelo Código Tributário Nacional.
Já o art. 161 do CTN estabelece que, ao crédito tributário não pago no
vencimento, devem ser acrescidos os juros moratórios.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Destarte, ao contrário do que alega o interessado, o CTN admite a incidência de
juros de mora sobre as multas lançadas de ofício. A expressão “sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis” apenas reforça que juros e multa não são
excludentes entre si.
A incidência de juros sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador
ordinário através das Leis no 9.430/1996 e 10.522/2002, que disciplinaram o assunto
de maneira diversa ao que acontecia até então. Vejamos, inicialmente, o que diz o § 3o
do art. 61 da Lei no 9.430/96:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012181/2010-88

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Por sua vez, os arts. 29 e 30 da Lei no 10.522/2002, resultante da conversão da
MP no 1621-31/98 (reedição da MP no 1542-17/96), dispõe da seguinte forma:
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos
geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de
parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir,
serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para 1o de janeiro de
1997.
(...).
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
– Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior
ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
As multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração à legislação
tributária de que resulta falta de pagamento de tributo, são débitos decorrentes de
tributos e contribuições, estando a eles vinculados. Logo, as expressões “débitos
decorrentes de tributos e contribuições” e “débitos de qualquer natureza”, utilizadas,
respectivamente, nas Leis no 9.430/1996 e 10.522/2002, certamente incluem as multas
de ofício.
Trata do assunto, ainda, o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de
02/04/1998:
3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos
prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto de
pedido de parcelamento até 31.08.95.
Assim, tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios sobre a multa
aplicada, haja vista esta compor o crédito tributário.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração apurada pela
autoridade lançadora.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 61 e segs, alegando, em apertada síntese, os argumentos
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012181/2010-88

deduzidos na impugnação. Acrescenta extratos mensais da administradora informando depósito
do montante dos alugueis na conta corrente de outro co-proprietário.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares de nulidade e juros Selic sobre multa de ofício
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, em relação às preliminares de nulidade suscitadas e a alegada
improcedência da incidência de juros Selic sobre multa de ofício.
Assim sendo, quanto a essas matérias, todos os argumentos que sobem a este
CARF em sede de Recurso Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da
DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas no voto posto no Acórdão recorrido, acima
transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

De se reiterar o já apontado na conclusão da revisão feita na unidade da Receita
Federal, no sentido de que, no documento de lançamento em questão, os juros Selic não
incidiram sobre a multa de ofício.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012181/2010-88

Sobre os valores da multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento, tem-se,
da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, quanto aos itens tratados
nesse tópico do voto, os argumentos trazidos pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário são
improcedentes, e portanto deve ser mantida integralmente a decisão da turma julgadora de
primeira instância administrativa.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Tributação do imposto de renda sobre os rendimentos de aluguéis de imóvel
pertencente a mais de uma pessoa física, em condomínio.
Quanto à incidência da tributação do IR sobre aluguéis provenientes da locação de
imóvel pertencente a mais de uma pessoa física, em condomínio, de fato, na falta de expressa e
inconteste indicação em sentido diverso, os rendimentos pertencem aos co-proprietários na
proporção da cota parte de cada um na propriedade do bem.
No caso em comento, não havendo nos autos o contrato de locação ou qualquer
documento hábil a demonstrar desequilíbrio na divisão proporcional entre os seis irmãos, é de se
atribuir 1/6 do total do aluguel a cada um dos proprietários em condomínio, um deles sendo o
próprio recorrente. Os extratos da administradora trazidos não comprovam a transferência dos
valores para um só dos proprietários, como quer o recorrente, e mesmo poderia tratar-se de uma
conta mais conveniente para depósito, de onde seriam posteriormente transferidos valores para
os demais condôminos.
Assim sendo, deve ser reduzido do valor da infração lançada 5/6 do total, qual
seja, redução de R$ 15.754,10, bem como reduzido de 5/6 o IRRF sobre a omissão, ou seja,
redução de R$ 500,68.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL para reduzir do valor da
infração lançada 5/6 do total, qual seja, redução de R$ 15.754,10, bem como reduzir de 5/6 o
IRRF sobre a omissão, ou seja, redução de R$ 500,68, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.683 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012181/2010-88

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital